Tribunal: TJSP
Processo: 9002922-41.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência do sentenciado. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério temporal para a reabilitação de faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado detém competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência do sentenciado. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério temporal para a reabilitação de faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado detém competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o artigo 47, da Lei de Execução Penal, estabelece que a autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares, exerce o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade. Requisito subjetivo não atendido. Sentenciado que ostenta mau comportamento carcerário, com faltas disciplinares pendentes de reabilitação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002922-41.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANILO DA
SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002922-41.2019.8.26.0050 -Voto no 27436 ci
2
Voto no: 27436
Agravo no: 9002922-41.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Danilo da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO.
Insurgência
do
sentenciado. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da
Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério temporal
para a reabilitação de faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado
detém competência concorrente para legislar sobre direito
penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição
Federal. Ademais, o artigo 47, da Lei de Execução Penal,
estabelece que a autoridade administrativa, conforme as
disposições regulamentares, exerce o poder disciplinar na
execução da pena privativa de liberdade. Requisito subjetivo não
atendido. Sentenciado que ostenta mau comportamento carcerário,
com faltas disciplinares pendentes de reabilitação. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por DANILO
DA SILVA SANTOS contra a r. decisão (fls. 17/17verso) que indeferiu o
pedido de livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.
Em suas razões, a ilustre Defensoria Pública sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002922-41.2019.8.26.0050 -Voto no 27436 ci
3
síntese, que os artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, são
inconstitucionais, porquanto ferem o princípio da reserva legal. À vista disso,
satisfeitos os requisitos necessários, pugna pela concessão do benefício (fls.
21/26).
Oferecida contraminuta (fls. 28/31), e mantida a r.
decisão (fls. 32), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 43/59).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo se depreende do Boletim Informativo (fls. 9/12),
DANILO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, cumpre pena de 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão pela prática de roubos
duplamente majorados, com término previsto para 21 de abril de 2024.
Ao reverso do alardeado pela defesa, os artigos 89 e 90,
da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem prazo para a reabilitação da
conduta carcerária do sentenciado em virtude da prática de infrações
disciplinares, não violam o princípio da reserva legal.
Com efeito, o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal,
estabelece:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002922-41.2019.8.26.0050 -Voto no 27436 ci
4
Federal legislar concorrentemente sobre:
I

direito
tributário,
financeiro,
penitenciário,
econômico e urbanístico.
Demais disso, o artigo 73, da Lei de Execução Penal,
dispõe que a legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou
órgão similar, com as atribuições que estabelecer, complementando o artigo
74, do mesmo diploma, que o Departamento Penitenciário local, ou órgão
similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos
penais da Unidade da Federação a que pertencer.
Assim, o Governo do Estado de São Paulo editou a Lei no
8.209, de 4 de janeiro de 1993, criando a Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária, e o Decreto no 36.463, de 26 de janeiro do
mesmo ano, a organizou.
Nessa esteira, a aludida Secretaria, com a finalidade de
administrar o sistema penitenciário paulista, instituiu, por meio da Resolução
SAP no 144/2010, o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo.
Destaca-se, também, que o artigo 47, da Lei de Execução
Penal, preceitua que o poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as
disposições regulamentares.
Por tudo o exposto, não há que se falar em
inconstitucionalidade quanto à previsão de prazo de reabilitação por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002922-41.2019.8.26.0050 -Voto no 27436 ci
5
Resolução.
Corrobora esse entendimento o escólio de Hely Lopes
Meirelles, in verbis:
Resoluções
são
atos
administrativos
normativos
expedidos pelas altas autoridades do Executivo (mas
não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir
decretos) ou pelos presidentes de tribunais, órgãos
legislativos
e
colegiados
administrativos,
para
disciplinar matéria de sua competência específica. Por
exceção
admitem-se
resoluções
individuais.
As
resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos
inferiores ao regulamento e ao regimento, não podendo
inová-los
ou
contrariá-los,
mas
unicamente
complementá-los e explicá-los. Seus efeitos podem ser
internos ou externos, conforme o campo de atuação da
norma ou os destinatários da providência concreta (in
“Direito Administrativo Brasileiro”, 36 Edição, São
Paulo: Malheiros, pág. 186).
Portanto, a Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária possui discricionariedade para tratar sobre a reabilitação da
conduta do sentenciado, ante o cometimento de infração disciplinar,
conforme dispõem os artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010:
Artigo 89. O preso em regime fechado ou em regime
semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes
prazos para reabilitação do comportamento, contados a
partir do cumprimento da sanção imposta:
I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;
III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave
Artigo 90. O cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002922-41.2019.8.26.0050 -Voto no 27436 ci
6
acarreta a imediata interrupção do tempo até então
cumprido.
Parágrafo único. Com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que
deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta
anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.
Não se olvide, ademais, que reabilitação de que trata a
aludida Resolução é instituto meramente administrativo, destinado a influir na
lavratura de outro ato administrativo, o atestado de bom comportamento
carcerário, que intenciona, sobretudo, favorecer o reeducando, evitando que a
prática de uma falta disciplinar o impeça, permanentemente, de progredir de
regime ou alcançar eventual benefício.
Nessa vertente, os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
PROGRESSÃO DE REGIME
Inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade do artigo 90, parágrafo único, da
Resolução SAP no 144/2010, que estabelece critérios
para o período de reabilitação de faltas disciplinares
Inexistência Sentenciado que apresenta atestado de
mau comportamento carcerário, além de inúmeras faltas
graves Inequívoca ausência de mérito Indeferimento
que era de rigor. Agravo desprovido (Agravo de
Execução Penal 0000126-31.2015.8.26.0000; Relator
Desembargador MARCOS CORREA; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 09/04/2015; Data de Registro: 10/04/2015).
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício
deferido.
Insurgência
ministerial.
Acolhimento.
Sentenciado que cumpre pena por crimes graves e
registra a prática de faltas graves em seu prontuário,
praticadas em datas subsequentes, durante o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002922-41.2019.8.26.0050 -Voto no 27436 ci
7
reabilitação
das
anteriores.
Boletim
informativo
atestando mau comportamento carcerário expedido em
consonância com o disposto nos artigos 89 e 90 da
Resolução SAP 144/2010, dispositivos estes que,
ademais,
não
padecem
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade. Agravado que, ademais, já foi
preso em flagrante por novo delito, pendente de decisão
pedido ministerial de sustação cautelar do livramento
condicional
concedido.
Circunstâncias
que,
em
princípio, evidenciam ser temerária a concessão da
liberdade condicional. Recurso ministerial provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0001596-83.2019.8.26.0509; Relator Desembargador
SÉRGIO COELHO; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
Escorreita, então, na hipótese em tela, a emissão do
atestado pela Secretaria de Administração Penitenciária dando conta de mau
comportamento carcerário por parte do sentenciado (fls. 8), pois praticou
faltas disciplinares em 16/08/2018 (grave) e 09/01/2019 (média), estando sua
conduta inabilitada até 27/03/2020 (fls. 11).
Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR